Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711727-61.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS TELLES DE BRITO DOMINGOS RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Não conheço do pedido de reconsideração (ID 73851740), ante a ausência de previsão legal e, por consequência, mantenho a decisão monocrática de ID 73656852. Apenas a título de reforço argumentativo, em que pese o argumento da peticionante de que estava em viagem, não anexou aos autos qualquer comprovante, seja passagem, diária de hotel, entre outros; ademais, “a concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos ‘retroativos’, pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento” (TJDFT, Acórdão no 1414669, PJe o 07039287720228070000, Rel. ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, DJE: 28/4/2022). Confiro sigilo aos documentos de ID 73851742 a 73851750. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora